Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O apelante, ao interpor o recurso, não apresentou a guia de custas e nem o respectivo comprovante de pagamento. Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo e, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca da preliminar arguida nas contrarrazões, bem como sobre eventual preclusão no ponto que trata da dilação probatória. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46